Tribunal: STF
Processo: Rcl 51034
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Renato Rocha para garantir a observância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS.



    A defesa técnica afirma que 



    “[...] a confissão obtida pela polícia foi realizada MEDIANTE INTERROGATÓRIO INFORMAL, no interior da residência do reclamante, sem que se tenha advertido a este personagem o direito ao silêncio” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[...] o dever de alertar o suspeito de ter perpetrado uma ação criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento formal em delegacia; se é também realizada interrogatório informal antes do interrogatório perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade vigorará.



    Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe policial no episódio ressente-se de legitimidade dado que se depreende da leitura do que ADMITIU o investigador que dirigiu a diligência de captura na ocasião, i.e., agente Robílson: ‘... que perguntado sobre os fatos...(...) ‘...decidiu colaborar com a Polícia, tendo permitido a entrada em sua residência e confessado seu envolvimento na empreitada...’), não deixa margens a dúvidas de que o reclamante foi submetido a interrogatório informal (no ato da abordagem ainda no interior de sua própria casa) sem que nenhuma alusão tenha sido documentada sobre o direito de não auto-incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Nesse sentido, assevera que 



    “[a] confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no MOMENTO EM QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPOE, [sic] tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a anulação do processo suso tratado, absolvendo-se sumariamente o personagem ora reclamante” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, depois de analisar os documentos que instruem a petição inicial (doc. eletrônico 5) e consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, foi possível constatar que o ato reclamado transitou em julgado em 12/11/2021.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 5/12/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava coberta sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Incide, ademais, a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator